Tribunal: STF
Processo: AI 299913
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O TRANCAMENTO

DE RECURSO DE REVISTA.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
        Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo desprovido.